Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711134-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ERNANE SIMOES DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se a parte embargada para manifestar-se quanto aos embargos de Id.48673164- Pág1/3 no prazo de 05 (cinco) dias. Quanto ao pleito Id. 48943489, a despeito de o julgamento ter sido favorável ao peticionante, não houve ainda seu trânsito em julgado, tampouco há decisão antecipatória de tutela que lhe dê imediato cumprimento. Logo, inviável o acolhimento do pedido formulado. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora